Tribunal: TJBA
Processo: 8004373-09.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004373-09.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
THAYSA MACEDO ANTUNES, BELMIRO BRENO SERRA SILVA

APELADO: INVEST PRICE PROMOCAO DE VENDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, MARTA CRUZ MACHADO, OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO, ANA LUISA RAMOS SOEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de reconhecimento de vício de consentimento e de propaganda enganosa em contratação de consórcio. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise das conversas mantidas entre as partes, da prova oral produzida e da alegada promessa de contemplação antecipada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente as conversas de WhatsApp, os áudios e os demais elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela inexistência de promessa de contemplação em prazo determinado, propaganda enganosa ou vício de consentimento.

4. A decisão consignou que as formas de contemplação previstas contratualmente eram apenas sorteio ou lance, inexistindo prova de garantia de contemplação antecipada ou de data certa para entrega do bem.

5. A ausência de manifestação individualizada sobre cada depoimento ou elemento probatório não caracteriza omissão, quando a decisão aprecia o conjunto probatório e expõe fundamentação suficiente para a formação do convencimento judicial.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

8. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8004373-09.2022.8.05.0112, tendo, como Embargantes,

EDILENE DE ALMEIDA

e, como Embargados,
INVEST PRICE PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA e TAGIDE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA